Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002028-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 695.574.541-72 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 - RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROPOR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REALIZADA PELO JUÍZO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 28-A, § 14, E 28,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NECESSIDADE - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Se o investigado assim o requerer, competirá ao Juízo remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo caso de manifesta inadmissibilidade para a propositura do acordo, situação que se verifica quando não estão presentes os pressupostos objetivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002028-38.2023.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Ricardo Moraes De Oliveira, em favor de
JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Sobressai dos autos que o Ministério Público estadual denunciou o Paciente em 17.12.2019, em razão da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições – art. 14 da Lei n. 10.826/06 - ocorrido no dia 16.08.2019, sendo que a ação penal
foi recebida em 20.01.2020
.

Narra a defesa, que no prazo para apresentação da resposta à acusação, requereu à intimação do Ministério Público para se manifestar acerca da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, no entanto, o
Parquet
deixou de oferecer o referido acordo em razão da denúncia já ter sido recebida.

Em seguida, a defesa pleiteou ao Juízo de origem a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, de acordo com a regra contida no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, contudo, o Magistrado, entendeu que cabe ao denunciado, e não ao Juízo, suscitar a revisão ao Órgão ministerial nos termos do Ato Administrativo n. 963/2020-PGJ.

Nesse contexto, o Impetrante sustenta, em suma, que a remessa deve ser realizada pelo Juiz da causa, já que este é o competente para remeter o processo, e tal ato não deve ser transferido para o paciente, por ausência de previsão legal.

Assim, requer, em liminar, a suspensão da ação penal n. 0007777-74.2019.8.11.0006 e, no mérito, seja determinado que o Juízo singular remeta os autos à instância superior do Ministério Público, conforme previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
,
para fins de realização de sustentação oral

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
157423571.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
158083672.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 159010650.

Na sequência, determinei a suspensão da ação penal n. 0007777-74.2019.8.11.0006, até o julgamento final deste
writ
, tendo em vista a relevância da matéria jurídica, bem como pelo fato da designação da audiência de instrução e Julgamento para o dia 14 de março de 2023, e a impossibilidade do julgamento do mérito do presente
habeas corpus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, questiona-se, nos autos, a quem competirá enviar os autos ao órgão ministerial superior, quando da recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal.

O Magistrado singular, diante da negativa do MP em oferecer o acordo de ANPP, deixou de remeter os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, e determinou que a defesa adotasse o procedimento administrativo previsto no Ato Administrativo n. 963/2020-PGJ, bem como deu prosseguimento à ação penal, consoante fragmento da decisão:

“Vistos. Ante a negativa do MP em oferecer o acordo, intime-se o causídico da defesa para que, caso tenha interesse,
adote o procedimento para a revisão da decisão deste agente ministerial junto à Procuradoria-Geral de Justiça, encaminhando o pedido, por via digital, através do e-mail daexp@mpmt.mp.br, informando nos autos da ação penal o peticionamento (ex vi do art. 5o, §1o, do Ato Administrativo n. 963/2020-PGJ)
. Todavia, entendo que a inexistência de previsão para suspensão do feito ou do prazo prescricional pela legislação em casos como o vertente enseja o devido prosseguimento do feito. Desse modo, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada para a data de 14/03/2023 às 14:00. Cumpra-se. Às providências. “

Por sua vez, o ato Administrativo n. 963/2020-PGJ, assim dispõe no art. 5o:

“Art. 5o O denunciado poderá optar por pleitear diretamente ao Procurador-Geral de Justiça a revisão da decisão que recusou o oferecimento do acordo de não persecução penal. Parágrafo Único. No caso previsto no “caput” o pedido será feito, por via digital, através do e-mail daexp@mpmt.mp.br, informando nos autos da ação penal o peticionamento.”

Com efeito, na hipótese, entendo que razão assiste à defesa.

Isso porque, o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público
nas hipóteses em que a acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo,
na forma do art. 28 do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentou caso análogo, no julgamento do
HC n. 664.016/SP, da relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021,
e na ocasião, ao interpretar conjuntamente os arts. 28-A, § 14, e 28,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, chegou à conclusão que cabe ao Juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Ministério Público, se a recusa em propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos objetivamente previstos em lei
e, somente em caso negativo,

determinar a remessa dos autos ao
órgão de revisão ministerial,
consoante teor da ementa:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMESSA AUTOMÁTICA DOS AUTOS PARA A INSTÂNCIA DE REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28-A, § 14, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 28, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO, CUJA REDAÇÃO A SER OBSERVADA É AQUELA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. MEDIDA CAUTELAR NA ADI N. 6.298/DF QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DA NOVA REDAÇÃO LEGAL. PEDIDO DE REVISÃO A SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO, O QUAL PODERÁ REJEITAR O ENVIO DOS AUTOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. NECESSIDADE DE CONFERIR EFETIVIDADE À DECISÃO PROFERIDA PELA SUPREMA CORTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO.

(...)
3. Assim, ao se interpretar conjuntamente os arts. 28-A, § 14, e 28, caput, ambos do Código de Processo Penal, chega-se às seguintes conclusões: a) Em razão da natureza jurídica do acordo de não persecução penal (negócio jurídico pré-processual) e por não haver, atualmente, normal legal que impõe ao Ministério Público a remessa automática dos autos ao órgão de revisão, tampouco que o obriga a expedir notificação ao investigado, poderá a acusação apresentar os fundamentos pelos quais entende incabível a propositura do ajuste na cota da denúncia; b) Recebida a inicial acusatória e realizada a citação, momento no qual o acusado terá ciência da recusa ministerial em propor o acordo, cabe ao denunciado requerer (conforme exige o art. 28-A, § 14, do CPP) ao Juízo (aplicação do art. 28, caput, do CPP, atualmente em vigor), na primeira oportunidade dada para a manifestação nos autos, a remessa dos autos ao órgão de revisão ministerial; c) Uma vez exercido o direito de solicitar a revisão, cabe ao Juízo avaliar, com base nos fundamentos apresentados pelo Parquet, se a recusa em propor o ajuste foi motivada pela ausência de algum dos requisitos objetivamente previstos em lei e, somente em caso negativo, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral. É dizer, o Juízo, abstendo-se de apreciar o mérito ministerial (o qual pode ser verificado, por exemplo, quando o pacto não for celebrado tão somente em razão de não ser necessário e suficiente para a prevenção do crime), poderá negar o envio dos autos à instância revisora caso constate que os pressupostos objetivos para a concessão do acordo não estão presentes, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo, em consonância com a interpretação extraída do art. 28 caput, do Código de Processo Penal, e a ratio decidendi da cautelar deferida na ADI n. 6.298/DF. De fato, autorizar a imediata remessa dos autos após simples pedido da Parte esvaziaria a decisão proferida pela Suprema Corte na referida ADI, a qual teve por objetivo justamente evitar o extremo impacto na autonomia e gestão administrativa e financeira do Ministério Público em razão do envio de milhares de pedidos de revisão.

4. No caso em exame houve ilegalidade, porquanto o Magistrado de primeira instância indeferiu o pleito de remessa dos autos sob o argumento de que a providência deveria ser requerida pela Parte diretamente ao Ministério Público e, por isso, não poderia ser pedida ao Poder Judiciário. Portanto, é cabível a concessão da ordem para determinar a reanálise do pedido de revisão.

5. Concedo, em menor extensão, a ordem de habeas corpus tão somente para determinar que o Juízo de origem reavalie a possibilidade do envio dos autos ao órgão de revisão ministerial, fundamentando sua decisão
com base exclusivamente nos requisitos objetivos
exigidos para o acordo de não persecução penal. (HC n. 664.016/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)”

Destaco, ainda, que é legítima a recusa do Juiz em remeter os autos no caso de manifesta inadmissibilidade para a propositura do acordo de não persecução penal, situação
que se verifica quando não estão presentes os pressupostos objetivos
, conforme julgamento do Habeas Corpus n. 194.677/SP, da Suprema Corte.

"[...] 3. Se o investigado assim o requerer,
o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público,
quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. [...]" (HC 194677, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021; sem grifos no origina.)

Na hipótese, malgrado o Magistrado não tenha indeferido o pleito de remessa dos autos, deixou de enviar por entender que a providência deveria ser requerida pela Parte diretamente ao órgão superior do Ministério Público e, por isso, não poderia ser pedida ao Poder Judiciário.

Contudo, o entendimento diverge dos Tribunais Superiores, como acima reproduzido, além de não encontrar qualquer amparo legal, ademais, o ato normativo elaborado pela Procuradoria-Geral de Justiça não possui força cogente. Assim, entendo cabível a concessão da ordem para determinar a reanálise do pedido de revisão.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
para determinar que o Juízo singular reavalie a possibilidade do envio dos autos ao órgão de revisão ministerial, fundamentando sua decisão com base exclusivamente nos
requisitos objetivos exigidos para o acordo de não persecução penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023